Tribunal: TJES
Processo: 5007848-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007848-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GENESIS MAXIMO DE AZEVEDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007848-58.2023.8.08.0030

RECORRENTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: GENESIS MÁXIMO DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEVER DE SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS CORRETAMENTE. RESTABELECIMENTO DA CONTA QUE DEPENDE DO FORNECIMENTO DE E-MAIL SEGURO POR PARTE DO REQUERENTE. PLATAFORMA QUE NÃO PODE CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL SEM O FORNECIMENTO DO E-MAIL. EXIGÊNCIA PLAUSÍVEL. DEVER DE COOPERAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDICIONAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO FORNECIMENTO DO E-MAIL PELO REQUERENTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
GÊNESIS MÁXIMO DE AZEVEDO
em face do requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é
titular do perfil de facebook “Gênesis Máximo Azevedo”, cujo login de acesso é 27997332318 ou
genesismaximo2022@gmail.com
e possui uma rede de mais de 1.000 amigos e clientes. Informa que utiliza a referida conta para realizações publicitárias e compra de tráfego pago para impulsionar as vendas de sua loja virtual. Aduz que, no dia 22/07/2023, a sua conta foi invadida, passando a constar o nome de Sérgio Dalmo e, embora tenha realizado os procedimentos para recuperação da conta, não obteve êxito.

Requer, assim, que a ré promova a recuperação da conta e compensação por danos morais.

Em contestação (ID
9322863), a requerida sustenta a inexistência de ato ilícito e o dever de indenizar pela excludente de responsabilidade firmado no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença (ID 9322871) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR
a parte requerida, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b)

RATIFICO
a Liminar de ID. 29082916.

A sentença integrativa de ID 9322878, acrescentou os seguintes pontos na fundamentação:

(...) Portanto, no caso concreto, não há falar em obrigação do autor em fornecer um novo e-mail.

No que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, tenho por não aplicar, uma vez que não há configuração de embargos protelatórios, ante a existência de razões e fundamentação para a oposição.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios para fazer integrar na sentença a fundamentação supra. (...)

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9322880), sustentando que não há como imputar ao Facebook a responsabilidade pelo dito acesso não autorizado ocorrido no perfil da parte autora, uma vez que o provedor fornece serviço seguro e com recursos compatíveis. Aduziu que a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no restabelecimento da conta do autor, deve ser condicionada ao fornecimento de um e-mail seguro que nunca tenha sido algum dia associado a nenhuma conta no Instagram ou perfil no Facebook. Informa que tal exigência é necessária por uma questão de segurança. Assevera que, em caso de negativa do recorrido em cooperar com a apresentação de e-mail seguro, o meio viável a se tomar seria a resolução da obrigação sem culpa do Facebook Brasil, sendo que uma eventual conversão em perdas e danos depende da comprovação de danos pela parte autora.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões intempestiva ao ID 10457792, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 9322881 e 9322882.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Trata-se de demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a parte autora afirma que perdeu o acesso à sua conta vinculada ao Facebook e, por isso, requer seja determinado o restabelecimento, bem como a condenação da requerida em compensação por dano moral, diante da falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

Inobstante as alegações da ré/recorrente, patente que houve falha na segurança do serviço prestado. Não restou demonstrado nos autos que o autor tenha descuidado ou fornecido a sua senha para terceiro.

Também, é incontroverso que a sua conta na rede social foi invadida, fato, inclusive, que levou à propositura da ação. Note-se que, o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Logo, com o devido respeito à recorrente, não há como afastar a falha na prestação do serviço.

É fato que houve falha no dever de segurança, na medida em que a conta do consumidor foi invadida por terceiro.

E, uma vez configurada a falha na prestação do serviço, surge a obrigação de indenizar, inclusive na esfera moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Outrossim, no que diz respeito ao pleito da recorrente, atinente à necessidade de que a obrigação a ela imposta seja condicionada à indicação de e-mail válido e seguro, mostra-se perfeitamente razoável e condizente com os termos de uso e segurança adotados pela plataforma digital com os quais, é bom que se diga, concordou o recorrido quando da criação de sua conta.

A medida em questão, qual seja, o fornecimento de endereço de e-mail não vinculado ao perfil no serviço Facebook e a conta no serviço Instagram, tem como objetivo proporcionar maior segurança à recuperação da conta em questão, sobretudo tratando-se de caso em que já foi a mencionada conta alvo de suposta invasão por terceiro.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DA CONTA DO AUTOR NO INSTAGRAM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE –RESTABELECIMENTO DA CONTA QUE DEPENDE DO FORNECIMENTO DE E-MAIL SEGURO POR PARTE DO RECLAMANTE – PLATAFORMA QUE NÃO PODE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEM A INDICAÇÃO DE NOVO E-MAIL
– SITUAÇÃO QUE IMPLICARIA IMPOR QUE O ‘FACEBOOK’ NEGLIGENCIASSE A INVASÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE.
CONDICIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PLAUSÍVEL – DEVER DE COOPERAÇÃO DO AUTOR, NOS MOLDES DO ART. 6º DO CPC – MULTA AFASTADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005476-75.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 20.03.2023)(TJ-PR - RI: 00054767520228160018 Maringá 0005476-75.2022.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 20/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/03/2023) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNET INSTAGRAM PROVEDOR DE APLICAÇÃO COMENTÁRIOS OFENSIVOS E INVASÃO DA CONTA/PERFIL DA AUTORA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIMENTO INCONFORMISMO ACOLHIMENTO EM PARTE Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC A obtenção das informações tem por objetivo deflagrar a identificação dos ofensores Preenchimento dos requisitos do artigo 22, parágrafo único da Lei 12965/2014 Perigo de dano manifesto Obrigação dos provedores de acesso de guardar as informações somente pelo prazo de seis meses Obrigação, contudo, que não engloba a indicação das URLS Incumbência que cabe ao usuário Inteligência do artigo 19, § 1º, da Lei 12.965/2014
Razoável, para a própria segurança da usuária, a exigência da ré de indicação pela autora de um endereço de email antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou Facebook para a recuperação da conta/perfil Decisão reformada em parte para excluir a obrigação de a ré fornecer as URLS das contas/perfis, ônus cabível à própria autora, bem como para que a autora forneça um endereço de e-mail
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento nº 2023621-94.2020.8.26.0000, Itu, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Alexandre Coelho, em 20/03/2020).(destaquei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que condenou a apelante na transferência à autora da administração de conta na plataforma Instagram.
Apelante que afirma a necessidade de fornecimento de um e-mail seguro (compreendido como endereço de email jamais cadastrado nas redes sociais Facebook e Instagram) por meio do qual terá início o procedimento de recuperação de conta e o cadastramento de nova senha de acesso pela usuária. Preliminar de ausência de interesse recursal. Parte dispositiva da r. sentença que expressamente indicou o endereço a ser utilizado no procedimento, o qual, contudo, já estava cadastrado na rede social em apreço. Particularidade que evidencia o interesse recursal, na medida em que o eventual trânsito em julgado obstaria a articulação de pedido pela ré de substituição do e-mail fornecido pela autora, face à incidência do art. 508 do CPC. Recurso que não se revela protelatório ou fere a lealdade processual. Rejeitada a teórica litigância de má-fé suscitada pela apelada. Pleito recursal razoável e adequado à política de segurança da plataforma digital, tendo havido a expressa não oposição da autora a ele. Reforma parcial da r. sentença admissível.
Recurso provido” (Apelação Cível nº 1018667-58.2018.8.26.0625, Taubaté, 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Rômolo Russo, em 13/01/2021). (destaquei).

Nessas circunstâncias, revela-se de rigor alterar-se a sentença impugnada apenas para determinar que se dê o restabelecimento de acesso à conta da parte autora/recorrida por meio do fornecimento de e-mail válido e não vinculado a nenhuma conta nos serviços Facebook e Instagram, suspendendo-se, via de consequência, a multa diária arbitrada até a indicação de endereço eletrônico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao fornecimento, por parte do autor, de novo e-mail, seguro e válido, que não esteja vinculado às plataformas Instagram ou Facebook, a fim de possibilitar à recorrente o envio de link com instruções para a recuperação da conta, nos termos fundamentados acima..

Sem custas, ante ao parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE
MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)